Tribunal: TJPA
Processo: 0011219-19.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011219-19.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

EMBARGANTE: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA

EMBARGADO: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E NÃO EXTINGUIU O FEITO. PRIMEIRA AÇÃO QUE APURA APENAS DOIS DOS DOZE DELITOS APURADOS NA SEGUNDA AÇÃO. OBJETO DA PRIMEIRA QUE ESTÁ CONTIDO NO OBJETO DA SEGUNDA. COISA JULGADA PARCIAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO ÀS DEMAIS INFRAÇÕES. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não há qualquer contradição no acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada parcial, pois o objeto da ação penal n. 0008886-94.2014.8.14.0401 está contido no objeto da ação penal n. 0009058-36.2014.8.14.0401, a qual apura doze delitos (Praticados nos doze meses do ano de 2008), enquanto a primeira apura somente dois deles (praticados em janeiro e abril de 2008). Sendo assim, o reconhecimento da coisa julgada parcial não implica a extinção do processo em sua totalidade, mas tão somente o não conhecimento da fração relativa aos crimes já julgados.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

35ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em 28.08.2024 (Num. 21685027), sob relatoria deste Desembargador, nos autos da Ação Penal n. 0011219-19.2014.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa, assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIMES TRIBUTÁRIOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1º, INCISOS I E II E ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CP/40.
QUESTÃO PRELIMINAR.
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. IMPROCEDENTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A UNIDADES DISTINTAS DA EMPRESA. MATRIZ E FILIAL. CONDUTAS DIVERSAS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. PROCEDENTE. CASSAÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DELITOS PRATICADOS EM JANEIRO E ABRIL DE 2008.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO FUNDAMENTAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA PENAL DE ACORDO COM O ART. 59 E 68 DO CP/40. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. PENA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS CONDUTAS.
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA.
1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO FISCAL. INCABÍVEL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM JUÍZO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. 2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA. INVIÁVEL. AUDITOR FISCAL DA SEFA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA CAUSA. 3 - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO POR CRIME TRIBUTÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA DE MODO VINCULANTE PELO STF. IMPROCEDENTE. 4 – PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. 5 – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, COM DECOTE DE MAJORANTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA REDUÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/2.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Questão preliminar. Exceção de litispendência por identidade de ações penais. Não há como reconhecer a litispendência, pois os dois processos referidos tratam da supressão de imposto devido por unidades distintas da mesma pessoa jurídica, sendo uma a matriz e outra filial, dotadas de inscrição no CNPJ distintas e titulares de dívidas tributárias diversas. Exceção de coisa julgada procedente, eis que os dois processos tratam de crimes cometidos no período de janeiro e abril de 2008, devendo ser cassada a condenação proferida nestes autos relativa a tais

2. Recurso da acusação. Preliminar de nulidade por ausência de elemento essencial à sentença. Tendo o juízo de origem realizado a dosimetria penal nos exatos termos do art. 59 e 68 do CP/40, não há qualquer vício na sentença a ser declarado. Preliminar rejeitada.

3. Recurso da acusação. Pedido de redimensionamento da pena. Pena aplicada aos acusados proporcional e adequada à reprovabilidade de suas condutas, não havendo fundamento para sua exasperação.

4. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade do processo administrativo fiscal. Não consta nos autos qualquer prova da nulidade da certidão da dívida ativa, tampouco de eventual instauração da demanda cível ou administrativa com vistas a obter referida nulidade, assim como não há como esse juízo criminal apreciar eventual nulidade por ausência de elementos probatórios. Preliminar rejeitada.

5. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade da prova testemunhal por suspeição. A condição de auditor da Secretaria da Fazenda do Estado da testemunha não implica interesse na causa, apta a macular suas declarações. Preliminar rejeitada.

6. Recurso da defesa. Alegação de inconstitucionalidade da condenação por crimes tributários por se tratar de dívida. O STF já pacificou o entendimento, por meio de precedente qualificado, de que os crimes tributários são constitucionais, não cabendo a este órgão rever tal posicionamento.

7. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Não há como absolver os acusados, quando provadas nos autos a materialidade e autoria delitiva, bem como quando ausente qualquer elemento de prova relativo a eventual causa excludente de culpabilidade, devendo ser mantida a condenação dos dois acusados, ambos administradores exclusivos da empresa.

8. Recurso da defesa. Pedido de redimensionamento da pena. Considerando o acolhimento da exceção de coisa julgada, com afastamento da condenação pelos meses de janeiro e abril de 2008, cabível a redução do patamar de exasperação pela continuidade delitiva para 1/2, fixando a nova pena final, de ambos os acusados, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

9. Recursos conhecidos. Recurso da acusação totalmente desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido, para reduzir o patamar de exasperação pela continuidade delitiva para 1/2, fixando a nova pena final, de ambos os acusados, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 21736909), a defesa alega que o acórdão mostrou-se contraditório, ao acatar a exceção de coisa julgada e não extinguir o feito sem julgamento de mérito. Alega que embora o acórdão tenha acertado ao acolher a exceção, errou ao considera-la apenas quanto ao período de janeiro e abril de 2008, pois não haveria configuração de continuidade delitiva nos autos e sim coisa julgada sobre todo o período apurado nestas ações penais. Alega que o acórdão viola o princípio do
ne bis in idem
e da segurança jurídica. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para extinguir o processo sem julgamento de mérito.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 23162919.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.).

Pois bem. A defesa, em sede de apelação, sustentou exceção de litispendência e coisa julgada, pois os delitos tributários apurados e cometidos no ano de 2008, já teriam sido julgados nos autos da ação penal n. 0008886-94.2014.8.14.0401, na qual os mesmos acusados foram condenados pela supressão de ICMS no período de janeiro e abril de 2008, na condição de sócios proprietários da matriz da empresa Casa dos Pisos Ltda.

O acórdão impugnado, expressamente, consignou que a ação penal n. 0008886-94.2014.8.14.0401 teve por objeto os crimes tributários praticados pelos acusados no período de janeiro e abril de 2008. Duas competências, apenas. Enquanto isso, a ação penal n. 0009058-36.2014.8.14.0401 teria por objeto os crimes tributários praticados pelos acusados no período anual de 2008, na gestão da matriz da empresa Casa dos Pisos Ltda (CNPJ n. 03.232.674/0001-00) e a ação penal n. 0011219-19.2014.8.14.0401 teria por objeto crimes tributários praticados no período anual de 2008, porém na gestão da filial da empresa Casa dos Pisos Ltda (CNPJ n. 03.232.674/0002-90).

Como se observa, o objeto da ação penal n. 0008886-94.2014.8.14.0401 está contido no objeto da ação penal n. 0009058-36.2014.8.14.0401, pois este último é mais abrangente, apurando infrações penais praticadas ao longo de todo o ano de 2008 (doze meses) e não somente dois meses. Então reconhecer a ocorrência de coisa julgada quanto aos delitos praticados em janeiro e abril daquele ano não implica a extinção da demanda pela coisa julgada, eis que esta somente abarca parte do pedido e não sua totalidade.

É importante, por oportuno, entender que o juízo de admissibilidade sobre a peça acusatória, suas condições da ação e pressupostos processuais, deve ser feita sobre cada um dos objetos da demanda. No caso em tela, tem-se 12 delitos distintos praticados pelos acusados no ano de 2008, todos apurados por meio da mesma ação penal. Quando o acórdão reconheceu a ocorrência de coisa julgada, o fez apenas em relação aos crimes praticados no período de janeiro e abril de 2008. Trata-se de coisa julgada parcial, pois o objeto da demanda é mais abrangente do que a anteriormente julgada. Vastos são os precedentes nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 3º, ALÍNEA I, E 4, ALÍNEA A, DA LEI 4.898/65, BEM COMO O ARTIGO 230 DO ECA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 3º, ALÍNEA I, DA LEI 4.898/65. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. JULGAMENTO DA JUSTIÇA MILITAR QUE DIVERGE QUANTO AOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. ABSOLVIÇÃO SOMENTE QUANTO AOS FATOS QUE ENVOLVERAM A DENÚNCIA POR LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (TJ-SC - HC: 40136761120178240000 São José 4013676-11.2017.8.24.0000, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 27/07/2017, Quarta Câmara Criminal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REEXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. CRIMES MILITARES JULGADOS PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO PARCIAL. I. O instituto da remessa obrigatória ou do reexame necessário não tem natureza jurídica de recurso, mas sim de condição de eficácia da sentença, razão pela qual devolve ao Tribunal toda a matéria, sem limitações. II. Embora a Justiça comum Estadual não possua competência para processar e julgar crimes militares federais definidos em lei, consoante se verifica do art. 124 da Constituição Federal, o trânsito em julgado de Sentença naquela esfera opera a coisa julgada material para a Justiça Castrense. III. Contudo, incumbe à Justiça Militar da União exercer a sua jurisdição em relação aos delitos não abarcados pela Decisão proferida em sede da Justiça comum Estadual. V. Recurso provido para cassar, parcialmente, o Decisum atacado e determinar o prosseguimento da APM. Decisão unânime. (STM - RSE: 00001130220177010401 RJ, Relator: Marco Antônio de Farias, Data de Julgamento: 30/06/2017, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/08/2017 Vol: Veículo: DJE)

Embargos Infringentes – Apelação – Estelionatos praticados contra vinte e seis vítimas – Extinção do feito sem resolução de mérito – Acolhimento da exceção da coisa julgada, ante a multiplicidade de ações penais instauradas em desfavor do embargante – Hipótese de continuidade delitiva, e não de crime único – O prosseguimento das ações penais não configura "bis in iden", pois são diversas as infrações penais praticadas, ainda que em condições semelhantes – Necessidade de prolação de sentença de mérito, com a eventual unificação das penas, nos termos do artigo 71 do CP – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EI: 00625341220128260114 SP 0062534-12.2012.8.26.0114, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 31/08/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021)

Não há qualquer contradição no julgamento, apenas o inconformismo da parte sobre a sucumbência experimentada, pois a coisa julgada reconhecida abarca apenas dois dos delitos apurados, sendo que a ação penal ora apreciada apura doze delitos tributários.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024